Tribunal: TJES
Processo: 5009438-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009438-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANE FURTADO BAPTISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA ROSARIA BATISTA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS
.

BENEFÍCIO DEFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor d
a parte
postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
E.
Relato
r
a
.

Vitória/
ES, 07 de novembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009438-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CR
ISTIANE FURTADO BAPTISTA

AGRAVAD
O
:
T
HIAGO BATISTA DOS SANTOS E OUTRO

RELATOR
A
:
DES.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CRISTIANE FURTADO BAPTISTA DOS SANTOS

contra
r. decisão
proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES nos autos da ação indenizatória de n° 5003794-76.2023.8.08.0021 por ela ajuizada em face de MARIA ROSÁRIA BATISTA DOS SANTOS e THIAGO BATISTA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões

(
i
d. 5777713
),
a Agravante a
f
irma, em síntese, que
preenche os requisitos para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que sua renda mensal, apesar de ultrapassar três salários-mínimos, não é suficiente para pagar as custas no importe atual.

Alega, ainda, que o valor de R$59.277,95 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) constante do extrato de aplicação refere-se à venda de um apartamento que recebeu de doação de seus pais, sendo que a quantia está reservada para compra de um imóvel para que possar morar com suas filhas.

Sustenta que a contratação de financiamento bancário para compra de apartamento no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) está em fase final junto à Caixa Econômica Federal, de modo que a quantia da aplicação será utilizada como sinal para aquisição do imóvel.

Por fim, salienta
que à época
do
ajuizamento
d
e
divór
c
io litigioso
na Vara de Família da comarca de origem (nº 0006580-28.2013.8.08.0021) lhe foi concedida a assistência judiciária gratuita. Aduz que, na eventualidade de ser condenada na ação não terá como arcar com honorários sucumbenciais e demais despesas, pois terá comprometida grande parte ou toda sua renda mensal.

Assim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão proferida no
id.

5794759
, em que foi
deferido o pedido de efeito ativo.

Contrarrazões de id. 6290747, nas quais o agravado requer o improvimento do recurso.

Pois bem.

De início, segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de assistência judiciária gratuita feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do art. 99. Tal presunção só pode ser afastada quando estiverem presentes elementos em sentido contrário.

É no mesmo sentido o entendimento do Colendo STJ, vejamos:

[
...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]
(STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após
analisar os documentos apresentados
nos autos
,
não
vislumbro a
existência de elementos que infirmem ou refute a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada,
razão pela qual deve ser deferido o benefício em tela.

Nesse sentido
, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO ART. 99, §2º DO CPC/15. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 – Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que ainda há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, sendo esta relativa eis que o magistrado poderá afastá-la quando verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, conforme redação do §2º do art. 99 do CPC. 2 – A Decisão agravada é nula na forma do art. 489, §1º inc. II do CPC/15, bem como afrontou as disposições do art. 99 do mesmo diploma processual. Desse modo, não tendo sido apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, mas sim, tendo ele feito prova às fls. 62/68 de que aufere renda mensal aproximada de apenas R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), cumpre deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001227-44.2019.8.08.0007; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/10/2019; DJES 21/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
a fim de
deferir a gratuidade da justiça almejada pel
a
recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.